Tribunal: TJDFT
Processo: 0018269-75.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0018269-75.2015.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MRV PRIME TOP TAGUATINGA INCORPORACOES LTDA APELADO: MARCIO ROMEIRO PEREIRA JUNIOR D E S P A C H O Intime-se a Caixa Econômica Federal para, no prazo derradeiro de 5 (cinco) dias, informar se tem interesse na causa. Brasília, 17 de maio de 2021 11:24:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador